Tribunal: TJMT
Processo: 1032326-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032326-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nulidade, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 02.222.732/0001-51 (AGRAVANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), IVAIR DOMINGAS DE OLIVEIRA - CPF: 327.397.701-97 (AGRAVADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
LINK
DE ACESSO DISPONIBILIZADO FORA DO HORÁRIO ÚTIL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da ausência da parte à audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do agravante à audiência de conciliação, decorrente da disponibilização tardia do link de acesso em dia não útil, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e justifica a imposição da multa.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de dolo, ou seja, a intenção deliberada de frustrar o ato processual, o que não se verifica no caso concreto, pois a ausência da parte à audiência decorreu da disponibilização tardia do
link
de acesso.

4. A disponibilização do
link
na noite de um domingo, com a audiência designada para a manhã do dia seguinte, comprometeu a ciência e a preparação da parte para o ato processual, tornando irrazoável a aplicação da penalidade.

5. A razoabilidade da justificativa apresentada pelo agravante e a ausência de elementos que evidenciem conduta dolosa afastam a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça, tornando indevida a aplicação da multa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige a comprovação de dolo da parte, ou seja, a intenção deliberada de frustrar o ato processual. 2. A disponibilização do
link
de acesso à audiência de conciliação, em dia não útil e fora do horário comercial, impossibilita a caracterização de conduta dolosa e afasta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 334, §8o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1059374-57.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.10.2023, pub. DJE 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RV Empresa de Cobrança LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito n.o 1006000-83.2018.8.11.0002, que aplicou ao recorrente multa de 2% sobre o valor da causa, sob o fundamento de ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de seu não comparecimento à audiência de conciliação designada.

A agravante alega que a penalidade foi indevidamente imposta, uma vez que o
link
de acesso para a audiência virtual somente foi disponibilizado no dia 06/12/2020, às 18h02 (domingo), ou seja, fora do horário útil, sem tempo hábil para a ciência das partes, impossibilitando sua participação na audiência agendada para a manhã do dia seguinte. Afirma, ainda, que, ao perceber a irregularidade, requereu administrativamente a redesignação da audiência (pedido protocolado em 09/12/2020), o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Além disso, interpôs Embargos de Declaração para sanar supostas omissões e contradições na decisão agravada, especialmente no que tange à falta de análise sobre a indisponibilidade do
link
da audiência, bem como à fundamentação para a imposição da penalidade. O Juízo de origem, todavia, rejeitou os embargos, mantendo a decisão atacada.

Recebido o recurso, foi indeferida a tutela de urgência recursal (id. 255039685).

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões. (id. 263239265).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante busca a revogação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicada no percentual de 2% sobre o valor causa. A penalidade foi imposta em razão da ausência da agravante à audiência de conciliação, realizada em 07/12/2020 (id. 45254481 dos autos de n.o 1006000-83.2018.8.11.0002).

O cerne da controvérsia reside no momento de disponibilização do
link
para a participação na audiência, que foi disponibilizado às partes em 06/12/2020 às 18:02h (id. 45229130 dos autos de origem).

Além de a data corresponder a um domingo, o
link
foi disponibilizado às 18h02, enquanto a audiência estava designada para as 8h do dia seguinte (id. 37721346), resultando em um prazo de pouco mais de 12 horas para que a agravante e seus patronos adotassem as providências necessárias para o comparecimento à audiência.

Deve ser somado que esse período de 12 horas transcorreu em um dia não útil e, em sua maior parte, durante o período noturno. Dessa forma, não há como se considerar ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento da parte à audiência designada.

Ainda que a parte tivesse ciência prévia da data da audiência, o ingresso na sala de videoconferência dependia do
link
, que foi disponibilizado em momento que comprometeu a participação efetiva no ato processual.

Ademais, a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça exige a presença de dolo, ou seja, a intenção deliberada de frustrar o ato processual para obter benefício no prolongamento do processo, o que não se verifica no caso concreto.

Considerando que a justificativa para a ausência da parte à audiência se mostra razoável, o caso é de acolhimento das razões recursais e consequente reforma da decisão.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL DEVIDO À PERDA DE VÁRIOS FAMILIARES –COMINAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 334, §8°, DO CPC – ADVERTÊNCIA JUDICIAL PRÉVIA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO JUDICIAL E DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PROVOCAR TUMULTO OU ATRASO PROCESSUAL – PENALIDADE AFASTADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – COMPRA E VENDA PARTICULAR DE IMÓVEL SEM A ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – INVIABILIDADE DE REGISTRO – ART. 59 DO DECRETO-LEI 167/1967 – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A apresentação de justo motivo pela parte para o não comparecimento à audiência de conciliação, aliada à ausência de prévia advertência judicial de possibilidade de cominação da multa descrita no art. 334, §8°, do CPC, impõem a exclusão dessa penalidade.

[...]

(N.U 1059374-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada em desfavor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025